Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711152-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON AMTHAUER, GISELE AMTHAUER TAVARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante afirma que é desnecessário o recolhimento do preparo, em razão do “deferimento tácito” do pedido de gratuidade de justiça. Todavia, a decisão agravada se resumiu a reconhecer a incompetência absoluta, sem analisar qualquer outro pedido formulado pela parte. Ou seja, não houve deferimento tácito do pedido, mas reconhecimento de que a matéria deva ser apreciada pelo juízo competente. Portanto, subsiste o dever da parte agravante promover o recolhimento do preparo do agravo de instrumento ou, como questão prévia, requerer a gratuidade de justiça em grau recursal. Ressalte-se que, na segunda hipótese, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora